Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035937-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO RURIK RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 040.652.591-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS - COOPERMOVS - CNPJ: 27.732.598/0001-60 (AGRAVANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0009-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação cobrança. Arresto e bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento. Parcela do crédito de natureza alimentar.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida

nos autos de Ação d
e cobrança que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado ao bloqueio de valores via SISBAJUD ou, subsidiariamente, ao arresto de bens da parte ré, sob o fundamento de inexistência de título executivo e ausência de prova de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, consistente em arresto ou bloqueio de ativos financeiros, no curso da fase de conhecimento; e (
ii
) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da alegada natureza alimentar de parcela do crédito.

III. Razões de decidir

3
.
O Código de Processo Civil de 2015 adota sistema unificado de tutelas provisórias e autoriza a concessão de medidas cautelares na fase de conhecimento, inclusive arresto e bloqueio de ativos, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.

4.
A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados pela existência de contrato formal de prestação de serviços, notas fiscais emitidas e aceitas, relatórios de execução, comunicações internas e planilhas elaboradas pela própria devedora, aliado a indícios concretos de desmobilização patrimonial da agravada.

5. A natureza alimentar de parcela relevante do crédito, destinada ao pagamento de cooperados que executaram os serviços, reforça a urgência da medida cautelar e justifica tutela diferenciada para preservação da subsistência dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A natureza alimentar de parcela do crédito constitui fator relevante para a caracterização do perigo de dano e para a adoção de medidas cautelares destinadas à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 297, 300, § 3o, e 301.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.134.288/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2023; TJMT, AI no 1033054-83.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJMT, AI no 1027224-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto p
ela

Cooperativa de Trabalho de Movimentação de Mercadorias e Serviços –
Coopermovs
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança
, autos
n. 1023706-93.2025.8.11.0015, que indeferiu a concessão de tutela provisória destinada ao bloqueio de valores via SISBAJUD ou, subsidiariamente, ao arresto de bens d
a agravada
Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul Ltda
.

Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança alegando ser credora da quantia de R$ 802.992,85
(oitocentos e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)
, decorrente de contrato de prestação de serviços de movimentação de cargas e limpeza de grãos, regularmente executados em favor da agravada.

Não
obstante a efetiva prestação dos serviços e a emissão das respectivas notas fiscais, parte substancial da contraprestação não foi adimplida.
Destacou
que parcela relevante do crédito
(
no importe de R$ 218.675,21
–
duzentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos
)
possui natureza alimentar, por se destinar ao pagamento direto dos cooperados que realizaram os serviços, o que justificaria a adoção de medidas urgentes voltadas à preservação do resultado útil do processo.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que o bloqueio de valores e o arresto de bens constituiriam providências próprias da fase executiva, inexistente no caso título executivo judicial, bem como por não
vi
zualiz
ar
prova suficiente de dilapidação patrimonial por parte da demandada.

Nas razões recursais, a agravante
sustenta
o cabimento da medida assecuratória com fundamento no poder geral de cautela e na previsão contida nos artigos 297, 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, além da robusta demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano decorre da natureza alimentar de parte significativa do crédito e da situação financeira crítica enfrentada pela cooperativa, que já acumula protestos e inadimplementos em razão do débito em aberto.

Aponta, ainda, a existência de atos concretos de alienação patrimonial por parte da agravada, como a venda de caminhões, a alienação de armazéns e a devolução de unidades operacionais, circunstâncias que evidenciariam risco iminente de esvaziamento patrimonial e justificariam, portanto, a concessão da tutela de urgência.

Diante disso, requer
o provimento do recurso para que
seja deferido
o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite do crédito perseguido ou, ao menos, da parcela de natureza alimentar
, ou do arresto cautelar dos bens da agravada (ID.

Comprovado o preparo
(ID.
322442871
).

O pedido de
liminar foi deferido

parcialmente
(ID.
322336899
)
.

O
agravado
não foi
intimado
porque ainda não foi citado no processo originário, conforme certidão

(ID.
341648895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, a agravante
ajuiz
ou
Ação de
Cobrança
(n.
1023706-93.2025.8.11.0015
)
,

tendo
o
magistrad
o
de primeiro grau
in
deferid
o
a tutela
provisória

sob os
seguintes
fundamento
s:

“
2. Do pedido de tutela de urgência:

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a parte requerente alega que celebrou contrato de prestação de serviços de movimentação de cargas e limpeza de grãos com as requeridas, tendo emitido diversas notas fiscais devidamente aceitas pelos prepostos da contratante. Sustenta, contudo, que os pagamentos foram realizados de forma irregular, em valores parciais e sem correspondência com as faturas emitidas, acumulando débito no montante de R$ 802.992,85 (oitocentos e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)
,
sendo R$ 218.675,21 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos)

destinados diretamente à remuneração dos cooperados.

Requer a antecipação de tutela, para determinar o bloqueio judicial via SISBAJUD do valor integral do crédito perseguido ou do valor correspondente à remuneração dos cooperados e, caso o bloqueio seja insuficiente, requer o arresto de tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Isso porque a finalidade da antecipação da tutela é assegurar a utilidade do processo e resguardar o direito alegado, mas não pode se confundir com a antecipação de atos executórios relativos a crédito ainda não reconhecido judicialmente.

Ademais, o arresto de bens constitui medida cautelar de natureza tipicamente antecipatória de futura execução, a qual pressupõe a existência de título executivo que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível. No caso em exame, trata-se de ação de conhecimento, em que ainda se faz necessária a produção de provas para a eventual constituição do título executivo judicial, razão pela qual não há falar em adoção de atos próprios da fase executiva.

Portanto, não há título apto a ensejar atos de expropriação patrimonial em caráter liminar, tanto quanto não há nos autos elementos que evidenciem tentativa de alienação, ocultação ou oneração de bens, sendo inviável presumir a prática de atos de fraude ou esvaziamento patrimonial.

Assim, ausente a demonstração do periculum in mora
,
não se justifica a adoção da medida excepcional pleiteada, sem o devido contraditório e julgamento de mérito.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se audiência para tentativa de conciliação, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.
”
(ID.
207693908 –
PJe

1023706-93.2025.8.11.0015
).

Irresignada,

a
agravante

interpôs o
presente recurso a fim de que
seja concedida a tutela provisória de natureza cautelar, consistente no bloqueio de valores ou arresto de bens
, alegando serem cabíveis tais medidas na fase de conhecimento, bem como que estão presentes os requisitos da tutela.

A
pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

Inicialmente,
importante
afastar a premissa adotada na decisão agravada no sentido de que medidas constritivas patrimoniais seriam incompatíveis com a fase de conhecimento.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou sistema unificado de
tutelas provisórias, superando a dicotomia rígida entre cognição e execução, de modo a permitir ao magistrado a adoção de providências idôneas à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

Com efeito, o art. 297 do CPC confere ao juiz poderes para determinar as medidas que considerar adequadas à efetivação da tutela provisória, enquanto o art. 300 estabelece como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 301 prevê expressamente o arresto e outras medidas assecuratórias como instrumentos legítimos da tutela de urgência de natureza cautelar
.

Trata-se da positivação do poder geral de cautela do magistrado, instrumento fundamental para garantir a efetividade da jurisdição.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que é admissível o deferimento de medida cautelar de arresto ou bloqueio de ativos financeiros em ação de conhecimento, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito disso, colhe-se precedente:

“
a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.134.288/RJ,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j
.
17/4/2023).

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“
A tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de ativos financeiros, é admissível quando presentes indícios de inadimplemento contratual grave e risco de dissipação patrimonial, independentemente de prova exauriente.”
(TJMT, AI 1033054-83.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025
).

E mais,
“o
arresto
cautelar pode ser deferido quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mas sua extensão deve limitar-se ao necessário para assegurar o resultado útil do processo, respeitados o objeto e o limite da obrigação contratual.”
(TJMT, AI 1027224-39.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025
).

Desse modo, é
perfeitamente
admissível a concessão de medidas cautelares como arresto e bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso em apreço, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada em juízo de cognição sumária
, uma vez que há uma relação jurídica contratual formalizada e
,
ao que aparenta
,
houve o efetivo cumprimento das obrigações por parte da cooperativa/agravante, não recebendo a devida contraprestação.

A agravante instruiu o pedido com contrato de prestação de serviços
(firmado em 09/01/2025)
,
diversas
notas fiscais, relatórios de execução
dos serviços
e outros elementos documentais que indicam, ao menos em análise preliminar, a efetiva
prestação dos serviços e a existência de crédito não adimplido, sem oposição da parte da agravada
. Pelo contrário, houve trocas de e-mails corporativos e planilhas elaboradas pelo próprio jurídico e departamento financeiro da empresa agravada.

Nesse ponto, a agravante ressalta em suas razões recursais a existência de
“
Contrato formalmente celebrado entre as partes, que define o objeto, a remuneração e as condições de pagamento; ID 204798360 B. Notas fiscais emitidas e aceitas pela Agravada, sem qualquer impugnação, representando os serviços efetivamente prestados; ID 204798365/ ID 204798366/ ID 204798367/ ID 204798368/ ID 204798369/ ID 204798370/ ID 204798371/ ID 204798372/ ID 204798373/ ID 204798374/ ID 204798375/ ID 204798376/ ID 204798377/ ID 204798378/ ID 204798379/ ID 204798380/ ID 204798381. C. E-mails corporativos enviados por prepostos da Agravada, confirmando a execução contratual e o aceite dos valores; ID 204798359 D. Confissão expressa da dívida pela própria Agravada, com planilhas encaminhadas por seu advogado, reconhecendo o montante devido; ID 204798362 e ID 204798383.”.

Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente. O inadimplemento prolongado do débito, aliado
aos indícios de desmobilização patrimonial da parte agravada, consubstanciada na venda de ativos operacionais (caminhões) e na alienação de unidades de armazenagem
, revela risco concreto de comprometimento da eficácia do provimento jurisdicional final.

Conforme consignado no recurso,
o
“preposto da Agravada, confirmou, extrajudicialmente, a venda de 17 caminhões pertencentes à empresa; o armazém de Carlinda/MT foi alienado ao grupo Amaggi; e a unidade ‘Ângelo’ de Sinop/MT foi devolvida, reduzindo sensivelmente a capacidade operacional da devedora.”
.

Destaca, ainda,

que
a cooperativa, ora agravante, está submetida a
“severo desequilíbrio financeiro, resultando em protestos indevidos (35 registros), risco de paralisação das atividades, e iminente colapso econômico da cooperativa”
.

Frise-se que
tais circunstâncias
são suficientes para justificar a adoção de medida cautelar voltada à preservação do resultado útil do processo
, especialmente
ao considerar
que
parte do crédito possui natureza alimentar

(no importe de R$ 218.675,21)
.

Os valores destinados à remuneração de trabalhadores cooperados merecem tutela diferenciada, porquanto diretamente relacionados à subsistência dos beneficiários, circunstância que reforça a urgência da medida e recomenda atuação jurisdicional prudente
e
eficaz.

A retenção indevida desses valores pela tomadora dos serviços transfere o ônus da sua inadimplência para a parte mais vulnerável da relação, gerando risco social e econômico iminente.

Não obstante, a tutela provisória deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade, de modo a evitar que a medida cautelar se converta em antecipação indevida do
resultado final
da demanda.

Não se pode perder de vista que, em sede de tutela provisória de urgência, deve-se observar o princípio da reversibilidade da medida, conforme preconiza o artigo 300, § 3o, do CPC.

Nesse contexto, e
m sede de cognição
não exauriente
, mostra-se excessivo autorizar, desde logo, o bloqueio integral do valor discutido na ação principal, sem que tenha havido pleno contraditório e instrução probatória.

Assim, a solução que melhor equilibra os interesses em conflito consiste em deferir parcialmente a medida requerida,
arresto on-line (via SISBAJUD
), limitando
a constrição à parcela do crédito de natureza alimentar, preservando-se, de um lado, a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, a proporcionalidade da intervenção estatal no patrimônio da agravada.

Registre-se que os valores
ou bens

constritos depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem devem ser mantidos indisponíveis para ambas as partes até o julgamento final da lide ou até ulterior deliberação do Juízo de
origem
após a instrução processual.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão recorrida e

determinar
o
bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 218.675,21 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), correspondente à parcela do crédito de natureza alimentar, facultando-se ao Juízo de origem a substituição da medida por outra garantia idônea e menos gravosa, bem como a reapreciação da constrição após o exercício do contraditório.

Caso infrutífera ou insuficiente a penhora on-line,
deverá ser realizado

o
arresto de bens móveis e imóveis da agravada
,
necessário

à satisfação do referido valor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026